Tribunal: TJMT
Processo: 1021365-81.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021365-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), FERNANDO DOURADO DOS SANTOS - CPF: 731.025.981-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. B. D. J. - CPF: 091.428.341-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021365-81.2021.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO DOURADO DOS SANTOS
IMPETRANTE: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, CP] – ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS CONTRA MENOR DE 11 [ONZE] ANOS DE IDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – CABIMENTO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A existência de condenação anterior, transitada em julgado, pela prática de crime da mesma natureza, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com o fito de evitar a reiteração delitiva. Exegese do Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, como a necessidade de expedição da carta precatória para a realização de atos processuais, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021365-81.2021.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO DOURADO DOS SANTOS
IMPETRANTE: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de FERNANDO DOURADO DOS SANTOS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica pela prática, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP].

Assevera que não há fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar do paciente respaldada na garantia da ordem pública, uma vez que a decisão atacada se limitou a mencionar elementos inerentes ao tipo penal.

Em acréscimo, sustenta que há constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que FERNANDO está encarcerado desde 22/05/2021 e a instrução processual ainda não teve início, afrontando a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Almeja a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por cautelares diversas, nos moldes previstos no art. 319 do CPP.

A liminar vindicada foi indeferida pelo Des. Luiz Carlos na Costa, no plantão judiciário.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021365-81.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 22/05/2021, FERNANDO DOURADO DOS SANTOS foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O SD PM WESLEY RONI CUNHA ARAÚJO, que atuou na ocorrência, relatou à autoridade policial:

“QUE a equipe de força tática foi acionada via Copom de que na Avenida "E" no Bairro São Pedro, estaria acontecendo um princípio de confusão onde um homem teria aliciado uma menor de idade; QUE a equipe policial se deslocou até o referido local onde se deparou com várias pessoas em luta corporal com o suspeito já caído ao solo, logo a equipe interviu na ação separando os envolvidos que estavam sobre o suspeito; QUE no local haviam vários objetos jogados ao chão entre eles, garrafas, bolsas, carteiras e aparelhos celulares devido a luta corporal em que as testemunhas travaram com o suspeito, na tentativa de contê-lo, pois o referido queria empreender fuga do local; QUE ao esclarecer os fatos as testemunhas, sendo uma delas mãe da menor de idade, declarou que o suspeito adentrou a sua residência e dentro do quarto passou a mão nos seios de sua filha de onze anos de idade, momento em que a menor se desvencilhou e correu em direção a sua tia, senhora CLAUDIANE ALVES EVANGELISTA relatando o fato ocorrido, em seguida as testemunhas correram atrás do suspeito e o imobilizaram acionando logo em seguida a polícia militar; QUE o suspeito identificado como FERNANDO DOURADO DOS SANTOS, foi conduzido com alguns ferimentos proveniente das agressões sofridas no momento da imobilização das testemunhas no local, cujo estes são um dente quebrado na parte frontal da boca e escoriações nos pés e na mão direita; QUE o suspeito foi entregue nesta delegacia de policial civil para apuração dos fatos e providencias que o caso requer.”

Idênticas declarações foram prestadas por THYALLES ROCHA SILVA, THIAGO RENNAN ALVES DIAS e MATEUS VIEIRA COSTA, Policiais Militares que compunham a guarnição.

POLIANA BATISTA DE MORAES, mãe da vítima, declarou na fase investigativa:

“QUE a declarante é mãe de EMILLY; QUE os fatos ocorreram na casa da depoente; QUE o suspeito chegou na casa da depoente com o sobrinho JAMILSON; QUE depoente nunca tinha visto o suspeito antes; QUE antes de ir para casa a depoente e os sobrinhos estavam em um bar; QUE ao irem embora FERNANDO os acompanhou e foi conversando com JAMILSON; QUE levaram uma caixa de cerveja; QUE ficaram na frente na residência; QUE estavam a depoente, JAMILSON, CLAUDIANE e FERNANDO; QUE os dois filhos da depoente entraram na casa; QUE a depoente estava conversando no celular quando CLAUDINE gritou de dentro da casa; QUE a depoente entrou e
EMILLY disse FERNANDO tinha puxado a blusa e tocado nos peitos dela
; QUE o suspeito continuava dentro da casa; QUE a depoente mandou FERNANDO sair da casa; QUE CLAUDIANE e JAMILSON correram atrás do suspeito e começaram a agredir FERNANDO; QUE
FERNANDO pegou um tijolo e arremessou contra CLAUDIANE, mas não acertou
; QUE a depoente acionou a polícia militar; QUE FERNANDO entrou na casa da depoente sem autorização; QUE a depoente não viu o momento em que FERNANDO tocou nos seios de EMILLY; QUE a depoente perdeu todos os seus documentos pessoais”.

JAMILSON PEREIRA DA SILVA, de 17 [dezessete] anos da idade, narrou ao delegado de polícia:

“Que o depoente é sobrinho de POLIANA e esposo de CLAUDIANE; que o depoente conhece FERNANDO há cerca de duas semanas; que conheceu ele na fazenda onde trabalharam; que ontem à noite o depoente estava no espetinho com familiares quando FERNANDO chegou; que o espetinho fechou e todos foram para a casa de POLIANA; que estavam todos do lado de fora da casa; que EMILLY estava dentro da casa; que CLAUDIANE foi ao banheiro e, momentos depois, o depoente e POLIANA escutaram uma briga dentro da casa; que o depoente estava mexendo no celular e não viu o momento em que FERNANDO entrou na casa; que
ao entrar, o depoente perguntou a CLAUDIANE o que tinha acontecido e ela falou que
FERNANDO tinha mexido nos peitos da EMILLY, e esta também confirmou
; que FERNANDO ainda estava dentro da casa; que o depoente viu o momento em que FERNANDO empurrou CLAUDIANE e esta também empurrou ele pra fora; que o depoente empurrou FERNANDO e este caiu no chão; que CLAUDIANE começou a bater em FERNANDO; que a polícia militar chegou no local e prendeu FERNANDO; que o depoente ajudou CLAUDIANE a segurar FERNANDO até a chegada da polícia militar; que FERNANDO negou que tivesse mexido com EMILLY”.

CLAUDIANE ALVES EVANGELISTA, esposa de JAMILSON, prestou depoimento na fase inquisitiva:

“Que a depoente é casada com o sobrinho de POLIANA; que a depoente não conhece FERNANDO e ontem foi a primeira vez que o viu; que FERNANDO trabalha com JAMILSON na mesma fazenda; que ontem à noite estava no espetinho com os familiares quando FERNANDO chegou; que após o espetinho fechar, foram para a casa de POLIANA e levaram uma caixa de cerveja; que FERNANDO foi junto; que POLIANA mandou os filhos para a casa da avó, mas EMILLY ficou; que a depoente foi no banheiro e FERNANDO ficou do lado de fora, com os outros; que EMILLY bateu na porta, perguntando se a depoente ia demorar; que ao sair,
EMILLY disse que FERNANDO tinha passado as mãos nos peitos dela
; que FERNANDO estava na cozinha; que a depoente foi falar com FERNANDO e disse que o que ele tinha feito dava cadeia; que FERNANDO empurrou a depoente por duas vezes; que POLIANA entrou na casa e EMILLY contou o que tinha acontecido; que a depoente empurrou FERNANDO para fora da casa, momento em que pegou um tijolo e arremessou contra sua pessoa, mas não o atingiu; que JAMILSON empurrou FERNANDO e este caiu no chão; que a depoente agrediu FERNANDO com as mãos; que a depoente e JAMILSON seguraram FERNANDO até a chegada da polícia; que a depoente não ficou ferida”.

FERNANDO, vulgo ESQUISITO, negou as imputações em seu interrogatório:

“QUE o interrogado saiu para comer um espetinho ontem à noite e encontrou um homem, o qual o chamou para ir à casa de POLIANA; QUE o interrogado estava jogando damas; QUE a menina pediu para jogar com o interrogado; QUE já era mais de meia noite; QUE na casa tinha muitas pessoas; QUE as pessoas estavam comendo e bebendo; QUE o interrogado havia ingerido cerveja; QUE estava jogando damas com a menina e ela quis jogar apostado, mas o interrogado não sabe dizer quanto; QUE o interrogado tinha uns R$ 80,00 reais e colocou esse dinheiro na mesa; QUE jogou cerca de duas partidas, mas todas acabaram em confusão, pois a menina queria mexer as pedras duas vezes; QUE uma mulher que estava no local pegou o dinheiro; QUE o interrogado pediu o dinheiro de volta, mas a mulher não quis dar; QUE para não devolver o dinheiro uma mulher, a qual o interrogado não sabe dizer o nome mas a descreve como baixa, gorda e de cabelo curto, começou a dizer que o interrogado tinha mexido com a menina, passando as mãos no peito dela;
QUE o interrogado nega que tenha passado a mão nos peitos da menina
; QUE o interrogado nega que tenha invadido a casa, pois foi convidado por um sobrinho de POLIANA para ir ao local; QUE ontem foi a primeira vez que foi a casa; QUE o interrogado não conhecia ninguém no local;
QUE o interrogado informa que todos os seus documentos estão em uma fazenda a qual não sabe dizer o nome, mas que fica para a direção de Cuiabá/MT
; QUE após ser acusado de mexer com a menina o interrogado começou a ser agredido pelas pessoas que estavam no local; QUE o interrogado informa que no local estava POLIANA e dois filhos e mais um casal; QUE eles agrediram e roubaram o dinheiro que o interrogado tinha; QUE a polícia chegou no momento e prendeu o interrogado;
QUE o interrogado moram com uma tia nesta cidade e não sabe informar o endereço
; QUE o interrogado nega que tenha entrado no quarto da menina, pois ela estava na sala jogando damas com ele”.

EMILLY RAELLY BATISTA DE JESUS, de 11 [onze] anos de idade, não foi ouvida na fase policial.

Na audiência de custódia foi decretada a prisão preventiva de FERNANDO, fundada na garantia da ordem pública, em razão da
reiteração delitiva específica
, uma vez que ele
ostenta condenação definitiva de 6 [seis] anos e 8 [oito] meses pelo crime de estupro
. Consta na decisão que há
“mandado de prisão pendente em seu desfavor no sistema BNMP (autos da execução de pena n. 0000464-10.2017.8.27.2715, guia n. 0000464-10.2017.8.27.2715.11.0001-23, Comarca de Pium-TO)”
. O magistrado acrescentou ainda que
“o custodiado não comprovou endereço fixo neste município e afirmou estar residindo com familiares há pouco tempo, sendo natural de Pium-TO [...]”
.

Oferecida a denúncia, FERNANDO foi regularmente citado e apresentou defesa, na qual requereu a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o de importunação sexual [art. 215-A, CP].

Em razão de a vítima e sua genitora terem se mudado para Confresa/MT, o Ministério Público requereu a expedição de carta precatória para que elas sejam ouvidas, o que foi deferido pelo juízo.

A CP nº 1004522-58.2021.8.11.0059 foi expedida e distribuída em 15/12/2021, na Comarca de Porto Alegre do Norte, mas não se tem notícia de seu cumprimento, uma vez que tramita em segredo de justiça.

Dito isso, observa-se que, a despeito de o impetrante sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva de FERNANDO, ela está
concretamente respaldada no risco de reiteração delitiva
, haja vista que o paciente ostenta condenação definitiva por crime de idêntica natureza na Comarca de Pium/TO.

Portanto, não há se falar em
“ausência de fundamentação concreta”
, uma vez que
o
decisum
questionado está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo nº 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao dissertar sobre o tema, colocou a questão em seus justos termos:

“A prisão para garantia da ordem pública não tem a finalidade de assegurar a ‘instrução criminal’ nem a ‘aplicação da lei penal’, até mesmo porque tais escopos são expressamente previstos no próprio caput do art. 312, ao lado da garantia da ordem pública. Portanto, a única interpretação que, de maneira menos imperfeita, poderia compartilhar o art. 282, caput, I, com o caput do art. 312 é considerar que
a prisão preventiva para ‘garantia da ordem pública’ representa um dos ‘casos expressamente previstos’ em que a medida, por exemplo, a prisão, é decretada para evitar a prática de infrações penais
. Ou seja, mesmo para aqueles que admitem a constitucionalidade da prisão para garantia da ordem pública,
sua aplicação tem que ficar restrita aos casos em que se busca evitar a reiteração criminosa
” [Processo Penal, Ed. RT, 2015, p. 979/981 - grifado].

Nesse contexto, a segregação de FERNANDO é medida
inteiramente justificada
, conforme entendimento sufragado por este Sodalício:

[...] - Estando a negativa ao direito de recorrer em liberdade satisfatoriamente fundamentada em
circunstâncias concretas (real possibilidade de reiteração delituosa) a ensejarem a medida excepcional, nos termos dos art. 312 do Código de Processo Penal, rejeita-se o pedido recursal de revogação da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública

[...] (Ap 143413/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 15/02/2017, publicado no DJE 22/02/2017).

A Corte Cidadã adota idêntica posição:

[...] 2. Na espécie, a medida constritiva da liberdade foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade social do recorrente,
evidenciada pelo risco de reiteração em práticas delitivas
, porquanto seria fugitivo do sistema prisional e ostenta diversas condenações.
Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 74.729/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) (destacado).

No tocante ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão, a autorizar a concessão da ordem.

P
ara caracterizar constrangimento ilegal, o alegado excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“(...) 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)” (HC 283.216/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015).

“(...) A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga no oferecimento da denúncia motivada pela imperiosidade da adoção de diligências investigatórias, sendo factível que o feito tramite de forma célere após o recebimento da denúncia, sem extrapolar os limites da razoabilidade” (HC 161767/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 18/02/2015, publicado no DJE de 26/02/2015).

“(...) 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
(cf: HC nº 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ de 11.03.2005; e HC nº 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, 1ª Turma, maioria, julgado em 03.10.2006
); ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
(cf. HC nº 85.237/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 29.04.2005; HC nº 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ de 03.06.2005; HC nº 86.346/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, julgado em 18.04.2006; HC nº 87.910/SP, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, DJ de 25.04.2006; HC nº 86.850/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, julgado em 16.05.2006; e HC nº 87.164/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, unânime, DJ de 29.09.2006);
e, por fim, iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
(cf. HC nº 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ de 05.04.2002; RHC nº 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ de 19.03.2004; HC nº 84.095/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005; e HC nº 87.913/PI, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, unânime, julgado em 05.09.2006). (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

No caso dos autos, não há excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário. A carta precatória para oitiva da vítima já foi distribuída na Comarca de Porto Alegre do Norte, de modo que a marcha processual segue seu ritmo normal.

Por derradeiro, destaco que, em consulta realizada no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude verificar que, no PEP nº 0000464-10.2017.8.27.2715, o Ministério Público requereu a regressão cautelar de regime, em razão do cometimento de novo crime, e o pedido aguarda decisão do Juízo da Comarca de Pium/TO.

Diante do exposto, ausente o constrangimento ilegal ventilado na exordial, DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada em favor de FERNANDO DOURADO DOS SANTOS, mantendo a sua segregação cautelar decretada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022